Tribunal: STF
Processo: RE 73292
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-14
Data de publicação: 1972-04-14

Ementa:
"IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALIQUOTA. NÃO CABE A SUA REDUÇÃO AO
IMPORTADOR QUE ADQUIRE A MERCADORIA APENAS PARA REVENDE-LA NO
COMERCIO INTERNO. E EVIDENTE PORTANTO, QUE NÃO SE ENCONTRA EM PE DE
IGUALDADE COM OS IMPORTADORES QUE A BENEFICIAM. E ESTES, PORQUE NÃO
MOVIDOS POR MERO INTUITO ESPECULATIVO, E NATURAL QUE DESFRUTEM DE
MENOR ALIQUOTA" (F.61).
TRATA-SE DE MERA INTERPRETAÇÃO DE LEI ESPECIFICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 400. INOCORRENCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 153,
PARAGRAFO 1, DA LEI MAGNA.